Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0727691-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAKSON MARTINS FERREIRA AGRAVADO: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA, BITENCOURT CENTRAL DOS EXAMES DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DJAKSON MARTINS FERREIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em demanda autuada sob o no 0711632-22.2019.8.07.0009, proposta em desfavor de LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que no procedimento de renovação de que sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH foi realizado exame toxicológico com resultado positivo para o uso de cocaína. Esclarece que por não fazer uso dessa substância solicitou a realização de contraprova, mas o custo no mesmo laboratório era extremamente alto. Afirma que buscou outro laboratório aproximadamente 15 dias após o primeiro exame e no novo laudo foi apontado o resultado negativo. Alega que só não realizou a contraprova no mesmo local pela inviabilidade financeira. Defende que se o primeiro resultado for encaminhado ao Detran-DF haverá possibilidade de perder seu emprego. Discorre sobre a possibilidade de falso positivo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Dispõe o artigo 11, §7o, IV da Resolução Contran no 691/2017 que na realização de exame toxicológico são coletadas duas amostras, sendo que a contraprova deve ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original. Na hipótese sob exame, o segundo laudo acostado pelo agravante foi confeccionado por laboratório distinto. Como argumento para justificar a conduta, resume-se a parte a informar o suposto alto custo na elaboração do segundo exame, sem apontar especificamente e mediante documentos qual a diferença de valores entre os laboratórios. Ademais, é imprescindível a demonstração de que o segundo laboratório responsável pelo exame toxicológico seja credenciado pelo DENATRAN (artigo 3o da Resolução Contran no 691/2017), documentação inexistente no agravo de instrumento. Portanto, a mera alegação de impossibilidade de custeio da contraprova não autoriza o impedimento da comunicação do exame toxicológico com resultado positivo ao órgão de trânsito. Por outro lado, se ficar verificada após a instrução processual a imperícia do laboratório primitivo na confecção do laudo os eventuais danos experimentados podem ser objeto de pedido de ressarcimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator